Tribunal: TJDFT
Processo: 0773440-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.
2. A autora/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição reconhecida na origem, tendo em vista que os prazos prescricionais ficam suspensos enquanto houver mora da Administração Pública no reconhecimento ou pagamento da dívida (art. 4o do Decreto no 20.910/32), assim como argumenta que o ato de reconhecimento da dívida pela Administração Pública configura renúncia da prescrição, situação ocorrida nos autos.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 60780876). O Distrito Federal pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
4. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/32.
5. No caso, em 07/12/2023 a Diretoria de Pagamento de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do DF reconheceu créditos salariais da recorrente, no valor de R$14.567,57, referentes às diferenças de GAZR e GAEE LEI 5105/13, nos exercícios de 2010 a 2015 (ID 60780256).
6. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único, do mesmo artigo, dispõe: “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019), é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)."
8. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
9. Destarte, inexistindo comprovação de pedido administrativo apresentado dentro do prazo prescricional e exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total, emitida em 07/12/2023, referente aos exercícios de 2010 a 2015, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, da Lei 9.099/95).
11.Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).